Tribunal: STF
Processo: HC 78051
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: I Ação penal: independência da instância
administrativa: não elide a ação penal pelo mesmo fato o
arquivamento de procedimento administrativo contra magistrado por
falta de provas.
II - Prisão: execução em virtude de condenação em ação
penal de competência originária dos Tribunais, sujeita unicamente a
recursos extraordinário e especial, carentes de efeito suspensivo:
legitimidade, conforme o entendimento dominante do STF; ressalva
de posição pessoal do redator do acórdão.
III - Tribunal de Justiça: processo penal contra juiz de
Direito: quorum: necessária a participação da maioria absoluta de
juízes efetivos do Tribunal competente.
1. Não havendo impedimento - ou suspeição que, para o
efeito cogitado, ao impedimento se equipara (AOr 8, 13.9.89,
Moreira, RTJ 131/949) -, da maioria dos membros efetivos do Tribunal
de origem, não se desloca para o Supremo Tribunal a competência
originária para o processo.
2.  Aplicação, a fortiori, do critério do art. 24 de
LOMAN:
a) se o número de Desembargadores impedidos e suspeitos,
somado aos dos licenciados por motivo de saúde impedir participe de
sessão a maioria dos integrantes efetivos do Tribunal, impõe-se
aguardar o retorno dos licenciados;
b) se, no entanto, a soma dos desimpedidos em exercício
aos temporariamente afastados, por motivos que não de saúde, formar
a maioria do Tribunal, a solução será aguardar o retorno dos últimos
ou, em caso de urgência, convocá-los de imediato.
3.  Nulidade conseqüente da condenação em que a maioria
absoluta do colegiado prolator do acórdão for composta por Juízes de
Direito convocados para substituir Desembargadores ausentes por
motivos diversos.